Tribunal: TJDFT
Processo: 0753120-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a legalidade dos descontos bancários em conta corrente utilizada para recebimento de salário. A parte embargante alega omissões e contradições no acórdão, sustentando violação ao mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar a existência de omissão e contradição na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou os fundamentos jurídicos relevantes e aplicou corretamente o Tema 1.085 do c. STJ.
4. O acórdão consignou que os descontos em conta salário são lícitos, desde que autorizados pelo titular, não se aplicando por analogia a limitação prevista para empréstimos consignados.
5. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não se aplica para exigir do banco prova de fato negativo.
6. As demais alegações constituem inovação recursal, não admitida na via dos embargos de declaração.
7. A decisão está devidamente fundamentada, não sendo exigido que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos apresentados, mas apenas sobre os relevantes à solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. São lícitos os descontos em conta salário previamente autorizados, conforme entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1o, 833, IV; Lei no 14.181/2021; Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085.